Tribunal: STJ
Processo: 1124202-91.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2468887 - SP (2023/0354354-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADO
: GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
AGRAVADO
: MARCOS LEANDRO MENDONCA MOREIRA
ADVOGADOS
: RAPHAEL CARVALHO DE VASCONCELOS - MG191692
RAPHAEL CARVALHO DE VASCONCELOS - SP236162
ELIANE APARECIDA RORIZ ALVES - MG179261
FLAVIA MARTINS IASBECK FARANY - MG098145
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. REVISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A onerosidade excessiva decorrente de fatores inerentes à álea contratual não
justifica a revisão de contrato de previdência privada.
2. O indeferimento de prova pericial atuarial não configura cerceamento de
defesa quando a prova documental é suficiente para o julgamento da lide.
3. O princípio da vulnerabilidade protege o consumidor em contratos de
previdência privada, impedindo alterações que gerem desvantagem excessiva.
4. O indeferimento da revisão contratual não viola o
da Lei
art. 68
Complementar no 109/2001.
5. Agravo conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
27/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51828816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/10/2025 23:44:31
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 70b47dfc-6450-4e46-ac7d-b35b61494902

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2468887 - SP (2023/0354354-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADO
: GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
AGRAVADO
: MARCOS LEANDRO MENDONCA MOREIRA
ADVOGADOS
: RAPHAEL CARVALHO DE VASCONCELOS - MG191692
RAPHAEL CARVALHO DE VASCONCELOS - SP236162
ELIANE APARECIDA RORIZ ALVES - MG179261
FLAVIA MARTINS IASBECK FARANY - MG098145
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. REVISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A onerosidade excessiva decorrente de fatores inerentes à álea contratual não
justifica a revisão de contrato de previdência privada.
2. O indeferimento de prova pericial atuarial não configura cerceamento de
defesa quando a prova documental é suficiente para o julgamento da lide.
3. O princípio da vulnerabilidade protege o consumidor em contratos de
previdência privada, impedindo alterações que gerem desvantagem excessiva.
4. O indeferimento da revisão contratual não viola o
da Lei
art. 68
Complementar no 109/2001.
5. Agravo conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EVIDENCE PREVIDÊNCIA S
/A contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III,
alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, assim ementado:
Documento eletrônico VDA51523964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:21:58
Código de Controle do Documento: 0916a1b2-9331-4640-8252-e6cf8fc5235d

“RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL PREVIDÊNCIA PRIVADA AÇÃO
REVISIONAL DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR PLEITO DO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA REDUÇÃO DO BENEFÍCIO PAGO AO
CONSUMIDOR MATÉRIA PRELIMINAR SUSCITADA. Fundo gestor que
suscita cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.
Descabimento. Prova documental carreada aos autos que é suficiente para
dirimir a matéria, ausente vício pelo julgamento, observada a dinâmica inscrita
no artigo 370 do Código de Processo Civil. Matéria preliminar afastada.
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL PREVIDÊNCIA PRIVADA AÇÃO
REVISIONAL DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR PLEITO DO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA REDUÇÃO DO BENEFÍCIO PAGO À
CONSUMIDORA - MÉRITO. Fundo gestor requerente que pede revisão
contratual para redução do benefício de aposentadoria privada, ao fundamento
de queda dos rendimentos, com espeque na teoria da imprevisão. Sentença de
improcedência. Inconformismo recursal do requerente. Ausência de
embasamento para o pleito revisional do contrato, eis que não se comprova
caso fortuito ou de força maior a tornar seu cumprimento excessivamente
oneroso. Manutenção dos deveres livremente pactuados, observado o princípio
da boa-fé objetiva que deve reger os contratos. Improcedência na origem.
Sentença mantida. Recurso de apelação não provido, devida a majoração
digo de Processo Civil, a favor dos
prevista no § 11 do artigo 85 do Có
advogados do requerido.” (e-STJ, fls. 1099-1105)

Os embargos de declaração opostos por EVIDENCE PREVIDÊNCIA S/A foram
rejeitados, às fls. 1121-1126 (e-STJ).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
do Código de Processo Civil, pois teria havido omissão no acórdão
art. 1.022
recorrido quanto à análise de dispositivos legais e argumentos apresentados, configurando negativa
de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa.
(ii) arts. 317 e 478 do Código Civil, pois teria ocorrido onerosidade excessiva
superveniente e imprevisível, decorrente de alterações econômicas, demográficas e regulatórias,
que inviabilizariam a manutenção do contrato de previdência complementar nos moldes
originalmente pactuados.
(iii)
da Lei Complementar no 109/2001, pois o recorrente sustentaria que o
art. 68
participante não teria direito adquirido à manutenção do contrato, uma vez que não teria alcançado
as condições de elegibilidade previstas no regulamento do plano.
(iv) arts. 4o e 6o do Código de Defesa do Consumidor, pois o recorrente argumentaria
que o Código de Defesa do Consumidor autorizaria a revisão contratual para reequilibrar as
relações, inclusive em favor do fornecedor, diante de onerosidade excessiva.
(v) arts. 369 e 370 do Código de Processo Civil, pois o recorrente alegaria que o
indeferimento da produção de prova pericial atuarial teria configurado cerceamento de defesa, uma
vez que a perícia seria imprescindível para demonstrar o desequilíbrio econômico e atuarial do
plano de benefícios.
Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, às fls. 1156-1160 (e-STJ).
Documento eletrônico VDA51523964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:21:58
Código de Controle do Documento: 0916a1b2-9331-4640-8252-e6cf8fc5235d

O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO

A controvérsia em análise versa sobre o pleito de revisão contratual do plano de
previdência privada denominado Fundo Garantidor de Benefícios (FGB), bem como o pedido
subsidiário de resolução do referido contrato. A questão principal reside no indeferimento da
produção de prova pericial atuarial, no julgamento antecipado da lide, na aplicação das disposições
do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e na inexistência de direito adquirido em razão da
disciplina do artigo 68 da Lei Complementar no 109/2001.
De início, não se vislumbra a alegada violação aos arts. 489 e 1022 do CPC/2015,
porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pelo recorrente,
manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, não existindo
a alegada omissão no aresto recorrido.
Impende ressaltar que "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode
confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte" (AgRg no
Ag 56.745/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de 12.12.1994).
Quanto à preliminar de nulidade pelo indeferimento da produção de prova pericial, há
de se dizer que não restou configurada violação ao art. 370 do CPC.
É evidente que o magistrado, nos termos dos artigos 370, parágrafo único, e 371 do
Código de Processo Civil, não está vinculado à produção de todas as provas requeridas, sendo-lhe
permitido indeferir diligências que se revelem inúteis ou meramente protelatórias.
No presente caso, a análise das cláusulas contratuais e da situação fática colocada se
revelou suficiente para o julgamento da lide antecipadamente. A alteração da disciplina contratual,
por eventual revisão, não poderia levar em consideração o desequilíbrio econômico-financeiro que
se destinava provar a perícia atuarial, mas tão-somente as questões de direito.
Em relação ao mérito, que abrange os demais pontos do apelo nobre, há de se
considerar que o pedido formulado na inicial visava a revisão ou rescisão do contrato de
previdência privada celebrado entre a Evidence Previdência S/A e o agravado.
No referido negócio, os participantes não são obrigados a se retirar e muitos optaram
por manter o valor aplicado para obter rendimentos calculados pela variação do IGPM mais juros
de 6% ao ano.
Conforme alega a agravante, teria havido o aumento da expectativa de vida da
população, a queda de juros e inflação, o que ocasionou uma onerosidade excessiva na execução
do contrato, razão pela qual pretende a repactuação e correção da reserva e rendimentos pelo
IPCA+0%, ou resolução do contrato, mediante saldamento (resgate) ou portabilidade.
Assim, a entidade de previdência privada pretende, com fundamento no Código do
Consumidor, a revisão do contrato para afastar a onerosidade que lhe seria prejudicial.
Documento eletrônico VDA51523964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:21:58
Código de Controle do Documento: 0916a1b2-9331-4640-8252-e6cf8fc5235d

Cumpre lembrar o teor da súmula 563 do STJ, segundo a qual "o Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos
contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas".
A agravante se qualifica como entidade de previdência aberta, mas a norma
consumerista não alberga a sua pretensão de revisão contratual.
Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor não pode ser invocado em favor da
agravante, previdência complementar, porque a interpretação das cláusulas contratuais são
favoráveis ao aderente nos termos do
do CDC.
art. 47
Além disso, o princípio da vulnerabilidade
protege o consumidor, no caso a parte agravada, na relação com o fornecedor do serviço, que
dispunha de meios técnicos para avaliar o impacto dos índices aplicados no contrato de longa
duração.
Considerando que o agravado acertou a promessa de proteção patrimonial contra a
inflação pelo IGPM, mais rendimentos de 6% de juros ao ano, tendo contribuído por 25 (vinte e
cinco) anos, há desvantagem excessiva para o participante do plano modificar as cláusulas
contratuais neste momento, principalmente porque faltariam cerca de 03(três) anos para iniciar o
recebimento do benefício.
Não se cogita serem desconhecidas, para um plano de previdência privada, as questões
relativas às taxas de juros, ao aumento da expectativa de vida e à possibilidade de alterações
promovidas pelo órgão regulador por que são inerentes à álea contratual. Desta maneira, essas
questões deveriam haver sido previstas pela agravante ao realizar os cálculos atuarias ao celebrar o
contrato, sendo totalmente descabido repassar o prejuízo ao consumidor, mediante alteração as
cláusulas contratuais, quando já iminente a aposentadoria.
Por sua vez, a alegação de ofensa ao
§1o da LC n. 109/2001 não merece
art. 68,
prosperar porque a impossibilidade de revisão do contrato, com base nos argumentos trazidos pela
previdência privada neste momento, não importa em direito adquirido diante de eventual mudança
nas regras de aposentadoria desde que permitidas pelo órgão regulador.
Na realidade, os contratos são celebrados no âmbito da autonomia privada e a sua
revisão não pode ficar ao talante de uma das partes, sob pena de absoluta insegurança das relações
jurídicas. No caso, a revisão, como demonstrado, não pode ocorrer por violar normas
consumeristas e por inexistir situação imprevisível a justificar a medida.
Diante do exposto, nos termos do
parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do
art. 253,
agravo para negar provimento ao recurso especial.
Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos aos agravados em 10% sobre o valor da sucumbência fixada na
origem, ressalvada a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51523964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:21:58
Código de Controle do Documento: 0916a1b2-9331-4640-8252-e6cf8fc5235d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.468.887 / SP
Número Registro: 2023/0354354-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11242029120218260100
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADO
: GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
AGRAVADO
: MARCOS LEANDRO MENDONCA MOREIRA
ADVOGADOS : FLAVIA MARTINS IASBECK FARANY - MG098145
ELIANE APARECIDA RORIZ ALVES - MG179261
RAPHAEL CARVALHO DE VASCONCELOS - MG191692
RAPHAEL CARVALHO DE VASCONCELOS - SP236162
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
27/10/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51810015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:08:01
Código de Controle do Documento: 4dbc66ab-2d13-46f0-83e6-42b47c049d3a

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51810015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:08:01
Código de Controle do Documento: 4dbc66ab-2d13-46f0-83e6-42b47c049d3a